Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702711-28.2024.8.07.0000 RECORRENTES: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., PAULO LOBO JÚNIOR, INSTITUTO PAULO LOBO DE ORTOPEDIA LTDA. RECORRIDO: JOSÉ MARCELO DE MORAES PORTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O princípio da fungibilidade recursal consiste na possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada. Não se admite a sua aplicação quando existir erro grosseiro e má-fé do recorrente. 2. O pressuposto para a aplicação do art. 1.015 do Código de Processo Civil é que o ato judicial impugnado seja uma decisão interlocutória e não sentença. 3. As consequências de eventual erro de procedimento e cerceamento de defesa nos autos originários devem poderão ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo para a correção do procedimento pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 342, inciso I, 469, 480 e 944, todos do CPC, 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que não há qualquer evidência de erro médico, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Afirmam que a perícia técnica não analisou todas as nuances da demanda, já que não enfrentou os argumentos da parte, respaldados inclusive por especialista da área. Apontam divergência jurisprudencial, quanto à interpretação dada ao artigo 1.015, inciso II, do CPC, colacionando julgados do TJSP. Entendem que não houve erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 11, 371, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão" (AgInt nos EDcl no REsp 2.100.454/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo com relação à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, 342, inciso I, 469, 480 e 944, todos do CPC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021